Tribunal: TJDFT
Processo: 0722064-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722064-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Transcorrido o prazo, independente de manifestação, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 5 de dezembro de 2025 18:23:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador